Tribunal: TJSP
Processo: 0001012-73.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO. Provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal coesa e harmônica. Palavra da vítima, que merece credibilidade. Internação. Medida Segurança recomendada tendo em vista a natureza do crime, apenado com reclusão, e situação clínica do acusado. Provimento ao apelo.